Tribunal: TJMT
Processo: 0004085-47.2019.8.11.0045
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004085-47.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MAYKON VINICIUS PINTO DA CRUZ - CPF: 050.546.971-52 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – RECURSO DA DEFESA –
1.
PRELIMINAR
–
NULIDADE – INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA – DENÚNCIAS ANÔNIMAS ACERCA DA TRAFICÂNCIA EXERCIDA PELO RÉU – DILIGÊNCIAS E RELATÓRIO POLICIAIS –
CRIME PERMANENTE QUE INDEPENDE DE AUTORIZAÇÃO OU MANDADO JUDICIAL –
2.

MÉRITO - ABSOLVIÇÃO –
FALTA DE PROVA DA MATERIALIDADE –
2.1. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA
– EXAME DE CONSTATAÇÃO E LAUDO PRELIMINAR – DIVERGÊNCIA QUANTO AO PESO DA DROGA – IRRELEVÂNCIA – CONCLUSÃO CONFORME LAUDOS PERICIAIS PELA PRESENÇA DE MACONHA E COCAÍNA NAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS –
2.2.
INEXISTÊNCIA DE ANÁLISE ESPECÍFICA DO MATERIAL APREENDIDO ACERCA DA PRESENÇA DE THC (TETRAIDROCANABINOL)
– IMPERTINÊNCIA – PROVA PERICIAL – RESULTADO POSITIVO PARA CANABINOIDES, PRINCÍPIOS ATIVOS DA
CANNABIS SATIVA LINEU
(MACONHA) – CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL DE QUE A SUBSTÂNCIA CAUSA DEPENDÊNCIA – MATERIALIDADE COMPROVADA TAMBÉM, PELA APREENSÃO DE COCAÍNA –

PRELIMINAR REJEITADA
E NO MÉRITO
RECURSO DESPROVIDO –
CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1
.
Não existe ilegalidade na busca domiciliar realizada por agente público, mediante autorização judicial devidamente fundamentada na existência de idôneas razões, especialmente em face de prévias denúncias anônimas de que o réu exercia a traficância em sua residência, local que passou pela monitoração dos policiais. Além disso, dispensa-se o mandado judicial, se o crime tem caráter permanente,
in casu
tráfico, e a medida acarreta a prisão em flagrante do réu. Ademais, o inquérito policial é mera peça administrativa, na qual, inexiste contraditório, e eventual irregularidade nele constatada não gera nulidade na ação penal;

2.1. São compreensíveis e admissíveis, eventuais divergências entre os Laudos de constatação da droga quanto ao seu peso, se num deles se especifica a massa total bruta da droga apreendida e o outro, a massa líquida total. Não bastasse, é irrelevante tal contradição, se ambos os laudos concluem pela presença de cocaína e maconha nas substâncias apreendidas;

2.2. É impertinente a alegação de inexistência de análise específica das substâncias apreendidas sobre a presença de THC (tetraidrocanabinol), pois,
“(...) Irrelevante, para a comprovação da materialidade do delito (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), o fato de o laudo pericial não haver revelado a presença de tetrahidrocanabiol (THC) - um dos componentes ativos da Cannabis sativa - na substância, porquanto constatou-se que a substância apreendida contém canabinoides, característicos da espécie vegetal Cannabis sativa, que, nos termos da conclusão do laudo pericial, causam dependência e integram a Lista E da Portaria n. 344, de 12/5/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. (...)”
(STJ - REsp: 1444537 RS 2014/0069553-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 12/04/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2016). A materialidade do crime de tráfico de drogas também é demonstrada pela apreensão em poder do apelante de substância contendo cocaína, cabalmente comprovada, portanto, nos autos a prova da materialidade do crime em questão, impondo-se manter a condenação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto, a tempo e modo por
Maikon Vinicius Pinto da Cruz
, contra a sentença anexada sob Id. 29673479/80, pela qual foi
condenado
como autor do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/06, à pena de
5 anos
e
2 meses
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
517 dias-multa
.

A Defesa do Apelante alega,
preliminarmente
,
a

nulidade das provas obtidas através do cumprimento do Mandado de busca e apreensão
, sob o argumento, de que a medida foi pleiteada e deferida sem fundadas razões para tanto, ante a falta de investigação prévia. No
mérito
, almeja a
absolvição
por não haver prova da existência do fato, alegando a
quebra da cadeia de custódia
da substância entorpecente; ou,
falta de constatação
no laudo pericial acerca da
presença de THC
, não comprovada, portanto, a materialidade do crime em questão (Id. 29673487/88).

As contrarrazões ministeriais, foram no sentido do
desprovimento
do Apelo (Id. 29673496/97);
igualmente
, em seu parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça
opinou
, conforme respectivo sumário que segue em transcrição livre (Id. 31896493):

Apelação – Artigo 33
“caput”
da Lei no 11.343/2006.
Preliminares:
1.
Nulidade do mandado
de busca e apreensão –
Não acolhimento
– crime permanente – Provas lícitas. 2.
Nulidade
em razão da ausência de conservação dos elementos coletados, sob o argumento de ilicitude da prova por suposta
“quebra da custódia”
–
Não acolhimento
– A materialidade do delito de tráfico de drogas pode ser comprovada pelo laudo pericial, o qual tem por finalidade a natureza da droga e não sua quantidade. Além do que, atesta com precisão se a substância encontrada realmente confirma a presença do THC (tetraidrocanabinol), no caso da substância entorpecente “Maconha” – Pelo
não acolhimento
das preliminares e, no
mérito
pelo
improvimento
do presente recurso.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020